Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. DOAÇÃO. NULIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE PARA INVERSÃO. PROTOCOLO DE JULGAMENTO, COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de partilha que afastou a inclusão de bem imóvel no acervo partilhável, ao fundamento de que a alegada nulidade da doação deve ser discutida em ação autônoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a alegada simulação e a nulidade da doação de imóvel devem ser examinadas no âmbito da ação de partilha ou em ação autônoma; e (ii) se são cabíveis a inversão do ônus da prova e a aplicação do protocolo para julgamento, sob a perspectiva de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de nulidade de doação registrada em nome de terceiro extrapola os limites da ação de partilha, que possui natureza meramente declaratória, impondo-se a utilização de ação autônoma, sem prejuízo de eventual sobrepartilha.
4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 373, parágrafo primeiro, do CPC, exige demonstração de peculiaridades que evidenciem impossibilidade ou excessiva dificuldade probatória, o que não se verifica na hipótese.
5. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero constitui vetor interpretativo aplicável quando evidenciada desigualdade, discriminação ou estereótipos, os quais são inexistentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de nulidade de doação registrada em nome de terceiro extrapola os limites da ação de partilha, que possui natureza meramente declaratória. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 373, parágrafo primeiro, do CPC exige comprovação de efetiva impossibilidade ou excessiva dificuldade probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0701903-89.2021.8.07.0012, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27/4/2022, DJe 20/5/2022; TJDFT, APC n. 0765703-74.2024.8.07.0016, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18/11/2025, DJe 2/12/2025.